Tribunal: STF
Processo: ARE 1601088
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 33).
 
Aduz o recorrente que é incabível ao caso sob análise o óbice da Súmula 284/STF, porque:

[c]onforme expresso na peça recursal, no que concerne aos artigos 5º, incisos XXII e XXIII, da Constituição da República, o recurso articulou expressamente que a interpretação conferida pelo Tribunal de origem impacta diretamente o regime constitucional da propriedade e da função social, ao inviabilizar técnica normativa que compatibiliza preservação ambiental com ordenamento territorial e aproveitamento racional do imóvel. Ademais, trata-se de argumento diretamente relacionado à fundamentação do acórdão recorrido, que reputou a norma estadual como flexibilização indevida da proteção ambiental (doc. 35, p. 5).

Quanto à incidência da Súmula 279/STF, diz que:

demonstrou ofensa direta ao artigo 1º, caput; ao artigo 5º, incisos XXII e XXIII; ao artigo 24, §§ 2º e 4º; ao artigo 170, incisos III e IV; e ao artigo 225, caput, todos da Constituição da República Federativa do Brasil. A insurgência recursal dirige-se, portanto, ao enquadramento constitucional conferido pelo Tribunal de origem ao § 4º do artigo 119-A da Lei Estadual nº 14.675/2009, reputado inconstitucional por suposta violação ao modelo de repartição de competências e ao dever de proteção ambiental (doc. 35, pp. 6 e 7).

Afirma, também, que não incidem ao caso dos autos as Súmulas 282 e 356/STF, porque:

o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade do § 4º do artigo 119-A da Lei Estadual nº 14.675/2009 por suposta violação ao modelo constitucional de repartição de competências e ao dever de proteção ambiental. Ao fazê-lo, examinou diretamente o alcance do artigo 24 da Constituição da República, que disciplina a competência legislativa concorrente, bem como o artigo 225, que consagra o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (doc. 35, p. 8).

Por fim, sustenta que:

[o] recurso extraordinário desenvolveu como fundamento central a natureza jurídica do § 4º do art. 119-A da Lei Estadual nº 14.675/2009, sustentando tratar-se de norma de contabilização administrativa, sem alteração do regime jurídico material das Áreas de Preservação Permanente e sem autorização de supressão de vegetação. Essa qualificação normativa é decisiva para aferir eventual violação ao modelo de competência concorrente e à proteção ambiental mínima fixada em normas gerais federais (doc. 35, p. 10). 

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Além disso, verifico que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.

Por fim, verifico que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF (doc. 33).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  
 
Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator